Tribunal: TJSP
Processo: 0009130-96.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Acórdão que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 – Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da carreira é termo para incidência do referido reajuste – Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a necessidade de adoção de

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Acórdão que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 – Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da carreira é termo para incidência do referido reajuste – Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a necessidade de adoção de parcela remuneratória a ser posteriormente absorvida pelos futuros aumentos da categoria, o que pode, neste caso, ser alvo de liquidação em cumprimento de sentença – Respeito à coisa julgada, não sendo cabível a reforma do mérito do Acórdão exequendo por via transversa – Observância ao art. 535, §7o, do NCPC – Sentença reformada – Recurso provido.